Tribunal: TJBA
Processo: 8080935-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8080935-02.2025.8.05.0000 COMARCA: OLIVEIRA DOS BREJINHOS/BA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: BRUNO REIS SENA - OAB/BA 73545 PACIENTE: FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: LAIS TELES FERREIRA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, CAPUT, DO CPB. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. PRISÃO TEMPORÁRIA. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM 15/08/2025 E, POSTERIORMENTE, REPRESENTADA PELA PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPRÁRIA EM PREVENTIVA. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. MODUS OPERANDI. CERTIDÃO ACOSTADA DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS ANTERIORES, NOS ANOS DE 2018 E 2019, AMBAS NA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DOMICILIAR DA COMARCA DE BARREIRAS/BA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE. Demais disso, a audiência de instrução probatória foi realizada, as partes intimadas para apresentação das alegações finais, de modo que está encerrada a fase probatória. Portanto, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, nos termos do enunciado da Súmula 52/STJ. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8080935-02.2025.8.05.0000, tendo BRUNO REIS SENA - OAB/BA 73545, como Impetrante e, na condição de Paciente, FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR